Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida, contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a parte embargante defende a existência de omissão no julgado e formula pedido para redução da indenização por danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID63061080).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID62698684.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Na espécie, o acórdão de ID 62698684 apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte autora. A seu turno, a parte ré, ora embargante, não apresentou recurso inominado para reduzir o valor da indenização e apresenta tal pedido em sede de embargos de declaração. Assim, há clara inadequação da via eleita quanto a impossibilidade de formular novo pedido em sede de embargos de declaração, posto que não apresentou o recurso adequado em momento processual próprio restando precluso eventual pedido de reforma da sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso. Neste sentido confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1900617, 07077046620248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.